Tribunal: TJDFT
Processo: 0712649-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0712649-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: EDUARDO UMARRAN CARVALHO COELHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE em face de EDUADO UMARRAN CARVALHO COELHO, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0701868-08.2025.8.07.0007, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré custeie a cirurgia reparadora, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos seguintes (ID 227427937 na origem): Cuida-se de "ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais" ajuizada por EDUARDO UMARRAN CARVALHO COELHO em desfavor de GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, na qual requer tutela de urgência. Em resumo, o autor narra que, após o diagnóstico de obesidade mórbida, se submeteu à cirurgia bariátrica (gastroplastia) com consequente perda de 57kg, o que resultou em “acúmulo excessivo de gordura e pele no corpo (lipodistrofia)" e “alargamento de cicatrizes em abdome e dorso pós-dermolipectomia circunferencial”, sendo necessária a realização de cirurgia reparadora para atenuar o excesso cutâneo, conforme laudo médico. Requereu a cobertura da cirurgia reparadora, porém o plano de saúde negou autorização para a realização dos procedimentos “30101190 - TRATAMENTO DE LIPODISTROFIA EM MEMBROS INFERIORES” e “30101190 - CORREÇÃO DE LIPODISTROFIA BRAQUIAL, CRURAL OU TROCANTERIANA DE MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES”, argumentando que não há previsão no Rol ANS (RN n. 465/2021). Assim, requer a concessão da tutela de urgência “para determinar que a empresa ré autorize e custeie imediatamente a realização das cirurgias reparadoras, bem como todos os materiais, medicamentos e insumos cirúrgicos, indicados no laudo médico”. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, merece acolhida o pleito de tutela provisória de urgência formulado pela parte autora. A respeito da obrigatoriedade de os planos de saúde custearem as cirurgias reparadoras pós-bariátrica, a matéria foi abordada no tema repetitivo no 1.069 do eg. STJ, com a seguintes conclusão: “(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida. (ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.” (grifei) Portanto, resta cristalina a probabilidade do direito do autor em realizar a cirurgia reparadora pelo plano da saúde. Da mesma forma, está demonstrado o perigo de dano, porquanto o documento de ID 223800328 indica que o autor é "paciente com depressão de longa data, já fez uso da maioria dos fármacos disponíveis porém não obteve resposta terapêutica satisfatória”. Tal fato é corroborado pelo laudo médico de ID 223802416, o qual atesta que o autor "apresenta lipodistrofia em membros inferiores e alargamento de cicatrizes em abdome e dorso pós-dermolipectomia circunferencial, provocando baixa autoestima e dificuldade em socialização." A espera pela cirurgia reparadora inegavelmente aumenta o desconforto emocional do requerente, notadamente quanto à sua autoestima, humor e dificuldade no convívio social. Sendo certo que a integridade psicológica da pessoa natural é atributo da sua personalidade, a sua proteção jurídica é medida que se impõe e, no caso concreto, o risco de dano se agrava com o passar do tempo. Nesse sentido, colaciono recente precedente do eg. TJDFT.: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇAÕ DE FAZER. CIRURGIA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. RECUSA DE COBERTURA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. DEFERIMENTO. 1. A cirurgia reparadora pós-cirurgia bariátrica tem natureza corretiva e funcional, não se justificando a recusa de cobertura pelo plano de saúde, muito menos com base no rol da ANS, que é meramente enunciativo. 2. O quadro clínico descrito pelo médico assistente é indicativo de risco à saúde, com sofrimento físico e até de natureza psicológica, como, aliás, atestado pelo especialista, o que caracteriza o periculum in mora.(Acórdão 1777394, 07181155620238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no DJE: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses fundamentos, DEFIRO a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde réu autorize/custeie, no prazo de 05 dias, a cirurgia reparadora na autora, nos termos do laudo de ID 223800331, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), contado da comprovação do descumprimento desta ordem judicial e limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem olvidar da possibilidade deste valor ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO JUDICIAL DE INTIMAÇÃO E CITAÇÃO. Intimem-se a ré, com a máxima urgência que o caso reclama. Tendo em vista a pouca probabilidade de conciliação, considerando-se o que ordinariamente acontece em casos desta natureza, impõe-se ao Juiz, na espécie, o indeferimento do ato processual inútil, desnecessário e meramente protelatório (art. 77, III, CPC), velando pela razoável duração do processo (art. 139, inciso II, CPC). Por esses fundamentos, deixo de designar a audiência preliminar de conciliação, sem prejuízo das medidas judiciais de estímulo à conciliação que poderão vir a ser empreendidas ao longo do iter processual (arts. 3o, §3o, e 139, V, do CPC), e determino seja imediatamente promovida a citação da parte ré, advertindo-se-lhe que sua resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231 c/c artigo 335, inciso III, do CPC. Vindo a resposta da ré, anote-se conclusão para decisão (saneamento). Cite(m)-se. Intime(m)-se. A Agravante alega que o pedido feito na origem envolve obrigação de fazer para compelir a Operadora de Saúde a autorizar os procedimentos cirúrgicos pós bariátricos, consistentes em tratamento de lipodistrofia em membros inferiores e correção de lipodistrofia braquial, crurial ou trocanteriana de membros superiores e inferiores, o que foi liminarmente deferido pelo juízo de origem. Alega inicialmente que é fundação de direito privado que opera na modalidade de autogestão multipatrocinada, na qual os cogestores são os beneficiários, de modo que não tem lucro como finalidade existencial. Com isso, invoca a Súmula 608 do STJ para afastar as regras do CDC. Argumenta que não estão configurados os requisitos para a concessão da tutela na origem, afirmando que os laudos apresentados pela parte datam de 10/09/2020, 25/05/2022 e 08/10/2024. Afirma que a lipodistrofia braquial, crural ou trocanteriana de membros superiores não está coberta pelo rol da ANS, sendo um procedimento estético decorrente da cirurgia bariátrica realizada há 9 anos. Pondera que o procedimento elimina gordura localizada, mas não remove excesso de pele. A Agravante afirma que não existe urgência para a realização da cirurgia, invocando o Tema 1.069 para argumentar que não houve demonstração de justificação do procedimento, ou, ainda, solicitação de cobertura. Requer que seja concedido o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a eficácia da decisão agravada até julgamento definitivo do mérito recursal. Para tanto, argumenta que a medida concedida na origem tem consequência irreversível, pois dificilmente a Agravante restabelecerá seu status quo ante depois de verificada a improcedência do pleito autoral. Além disso, alega que sofrerá lesão grave e de difícil reparação, uma vez que a r. decisão profligada lhe cria obrigação excessiva, que terá que arcar com os custos de um tratamento que não possui fato gerador legal ou convencional, sendo quase impossível a restituição dos esforços despendidos para o atendimento da liminar deferida em virtude de possuir caráter de autogestão sem fins lucrativos. Afirma que o provimento judicial almejado é reversível, uma vez que poderá ser revogado em caso de restar vencedor o Agravado. No mérito pede a revogação da decisão. A Agravante requer que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, inscrito na OAB/DF sob o n. 24.923, Rafael D’Alessandro Calaf, inscrito na OAB/DF 17.161 e Sthefani Brunella Reis, inscrita na OAB/DF sob o n. 58.655. As custas do preparo foram devidamente recolhidas (IDs 70418998 e 70418997). Dos pressupostos extrínsecos e do cabimento O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (IDs 70418998 e 70418997). É o relatório. DECIDO. Da atribuição de efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. Isso porque não estão demonstrados nos autos os requisitos para antecipação da tutela recursal, pois, na verdade, a Agravante se limita a rebater os fundamentos da concessão da liminar na origem, sem comprovar os requisitos para a concessão da liminar aqui pleiteada por ela. Mais especificamente, contradita a urgência e a natureza do procedimento, sem declinar pontualmente os requisitos do seu pedido de efeito suspensivo, que se confundem com o mérito do agravo, numa medida meramente satisfativa. Em relação à probabilidade do direito, existem julgados no âmbito da 3a Turma no sentido contrário à pretensão da Agravante, de modo que o direito vindicado é controverso. Nesse sentido: DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. BARIÁTRICA. PÓS-CIRÚRGICO. TUTELA DE URGÊNCIA. POSSIBILIDADE. TEORIA RISCO-PROVEITO NA TUTELA DE URGÊNCIA. EXCESSO DE PELE. PATOLOGIAS CORRELATAS. CIRÚRGICO REPARADOR PÓS-BARIÁTRICO. INDICAÇÃO MÉDICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. 1. Em atenção à proteção consumerista, ao postulado da dignidade da pessoa humana e à indicação médica, é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde em custear procedimento operatório pós-bariátrico reparador para remoção do excesso de pele, por se tratar de complementariedade à cirurgia bariátrica já realizada e acobertada pela seguradora. 2. Em razão de a paciente ter apresentado diversas patologias correlatas ao excesso de pele decorrente da cirurgia bariátrica a que fora submetida, como dermatite recorrente, escoriações cutâneas crônicas e limitação da amplitude de movimentos, demonstra-se necessária a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica. 3. O questionamento acerca irreversibilidade da medida submete-se à cognição exauriente e ao eventual alcance da teoria do risco-proveito ao beneficiado pela efetivação da tutela de urgência que, ao final, for revogada, o que não exclui, inclusive, a possibilidade de reparação por dano processual, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Civil, matéria que transborda o alcance de análise deste agravo de instrumento. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1720993, 0710865-69.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/06/2023, publicado no DJe: 06/07/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. PATOLOGIAS CORRELATAS. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REPARADOR PÓS-BARIÁTRICO. INDICAÇÃO MÉDICA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE 1. Em razão de a paciente ter apresentado diversas patologias correlatas ao excesso de pele decorrente da cirurgia bariátrica a que fora submetida, como dermatite recorrente, escoriações cutâneas crônicas e limitação da amplitude de movimentos, demonstra-se necessária a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica. 2. Em atenção à proteção consumerista, ao postulado da dignidade da pessoa humana e à indicação médica, é injustificável a recusa de cobertura pelo plano de saúde em custear procedimento operatório pós-bariátrico reparador para remoção do excesso de pele, por se tratar de complementariedade à cirurgia bariátrica já realizada e acobertada pela seguradora. 3. É lícita a fixação da multa cominatória na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 4. Verificado que o valor fixado se configura proporcional à proteção dos bens jurídicos tutelados (direitos à vida e à saúde), visto que arbitrado com fundamentação suficiente para justificá-lo, adequado ao valor da obrigação e da importância do bem jurídico tutelado, deve ser mantido. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1346959, 0708357-24.2021.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2021, publicado no DJe: 28/06/2021.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PÓS BARIÁTRICA. COBERTURA DO PROCEDIMENTO. POSSIBILIDADE MEDIANTE CAUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. O direito à cobertura da cirurgia plástica pós bariátrica pelos planos de saúde está pendente de apreciação no STJ e no rito de formação de precedente. 2. Diante disso, é possível o deferimento da cirurgia liminarmente e confirmá-lo no mérito, desde que a parte interessada preste caução para o caso de sua pretensão ao final ser negada e como forma de reverter os efeitos da decisão precária. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (Acórdão 1781620, 0737150-02.2023.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/11/2023, publicado no DJe: 16/11/2023.) Além disso, não se verificam dos autos elementos que apontem objetivamente para o risco ou o prejuízo a serem suportados pela Agravante, uma vez que inexistem documentos que detalhem prejuízos financeiros ou impacto econômico nas atividades da instituição. A alegação de irreversibilidade da medida igualmente não se sustenta, pois se trata de inferência mediata e abstrata em relação à situação financeira da Agravada e sua capacidade de solvência no caso de uma ação regressiva. Assim sendo, a Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade do direito por meio dos elementos já contidos nos autos e não estão demonstrados o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, tenho que, nessa fase de cognição sumária, não restou demonstrada a hipótese para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, razão pela qual INDEFIRO o pedido. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Do envio ao NATJUS A Resolução n. 107/2010 do Conselho Nacional de Justiça, que institui o Fórum Nacional do Judiciário para o monitoramento das demandas de assistência à saúde, determinou, dentre outras providências, a criação do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), cuja finalidade é subsidiar os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde. No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o NATJUS foi instituído por meio da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018. De acordo com o art. 3o, inc. I, da Portaria GPR 1170, de 4 de junho de 2018, compete ao NATJUS: “subsidiar magistrados, sempre que consultado, com a elaboração de pareceres e notas técnicas acerca de medicação, insumo, tratamento ou prescrição médica discutida em processo judicial”. Assim, considerando o tema, bem como a necessidade de maiores esclarecimentos que auxiliem no processo de tomada de decisão, determino o envio dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico, tendo por norte os seguintes pontos: a) de acordo com o quadro clínico do Agravado descrito nos relatórios médicos, ele se mostra elegível para o procedimento pleiteado? b) há tratamento convencional que seja eficaz para o quadro do Agravado? c) O Agravando já utilizou as opções de tratamentos convencionais? Em caso positivo, houve resposta clínica favorável? d) O tratamento prescrito é imprescindível, considerando, entre outros aspectos, o quadro de saúde do Agravado? e) Quais os riscos para o Agravado caso não se submeta ao procedimento indicado? f) Quais os benefícios já conhecidos no tratamento indicado ao Agravado? Qual a diferença entre os benefícios do tratamento indicado com os decorrentes de tratamento convencional, caso exista? g) Qual o parecer conclusivo do NATJUS? h) Apresentação de outros elementos considerados importantes para o caso. DETERMINO O ENVIO dos presentes autos ao NATJUS para a elaboração de parecer técnico. Após a juntada do parecer, INTIMEM-SE as partes para, querendo, se manifestarem no prazo comum de 5 (cinco) dias. Por fim, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Eduardo da Silva Cavalcante, inscrito na OAB/DF sob o n. 24.923, Rafael D’Alessandro Calaf, inscrito na OAB/DF 17.161 e Sthefani Brunella Reis, inscrita na OAB/DF sob o n. 58.655, ressalvando as limitações e a sistemática do PJe em relação à publicação exclusiva. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2025 14:38:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador